Tribunal: TJMT
Processo: 1038416-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038416-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (ADVOGADO), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (AGRAVANTE), CLARICE MINSKI DOS SANTOS - CPF: 271.570.322-87 (AGRAVANTE), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (AGRAVANTE), SAO PEDRO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.715.906/0001-09 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS EVANGELISTA - CPF: 049.903.148-24 (AGRAVADO), MARIA DO CEU DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 597.808.009-72 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CALCA - CPF: 284.244.769-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTUNA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 21.888.769/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade, indeferiu pedido de audiência de instrução, sob alegação de suficiência da prova emprestada de processo conexo. Agravantes sustentam que não participaram da produção da prova oral e alegam cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da audiência de instrução, com base em prova emprestada produzida sem a participação dos agravantes, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC admite prova emprestada, desde que respeitado o contraditório (art. 372).

Provas orais são provas
constituendas
,
recomendando a

participação efetiva das partes em sua produção.

Agravantes não integraram o processo de origem da prova emprestada, não podendo contraditá-la ou produzir provas próprias.

A controvérsia envolve fatos complexos (nulidade de CPR-F, endosso e suposta agiotagem), que justificam a produção de prova oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contraditório é condição indispensável para o uso válido de prova emprestada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1038416-66.2025.8.11.
0000 de
decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 1016882-11.2023.8.11.0041, que indeferiu a realização de audiência de instrução, sob o fundamento de que a prova emprestada do processo conexo (no 1005495-96.2023.8.11.0041) seria suficiente para o julgamento da causa.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada cerceou o seu direito de defesa ao indeferir a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal dos agravados.

Alegam que não integraram o polo passivo do processo conexo, razão pela qual não participaram da audiência de instrução realizada naquele feito. Assim, defendem que a utilização de prova emprestada em seu desfavor, sem que tenham tido a oportunidade de participar da sua produção, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumentam, ainda, que a produção de prova oral é imprescindível para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente no que diz respeito à alegada nulidade da CPR-F, ao endosso do referido título e à suposta prática de agiotagem.

Diante dessas razões, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o seu provimento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja determinada a realização de audiência de instrução.

Efeito suspensivo deferido
(
id
325916358
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

332693887
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram Ação
Declaratória de Nulidade no 1016882-11.2023.8.11.0041 em desfavor dos
agravantes, visando
o reconhecimento de agiotagem e declaração de nulidade
da
CPRF
emitida em favor da São Pedro Agropecuária e posteriormente endossada à empr
esa Fortuna Agronegócios, a qual ajuizou a Execução no
1018341-82.2022.8.11.00, e os agravados
, em defesa,
opuseram
os Embargos à Execução n. 1005495-96.2023.8.11.0041
, no qual também defendem a nulidade do endosso
.

Em decisão saneadora da lide, o magistrado deferiu a prova pericial requerida pelos agravantes, porém
rejeitou o pedido de audiência de instrução, pois na lide conexa (1005495-96.2023.8.11.0041) ela já havia sido realizada e como os pontos controv
ertidos
seri
am os mesmos, dispensaria a renovação do ato.

Sobre a prova
em
prestada
, o CPC estabelece no art. 372 do CPC que
O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Sobre o tema, Humberto Dalla
Bernadina
de Pinho, leciona:

A única exigência que o Código de Processo Civil estabelece para a
produção da prova emprestada é a observância do contraditório.

Previsto no art. 5o, LV, da CF/88 e no art. 9o do CPC, o referido princípio
é
tão importante no direito processual a ponto de ser possível afirmar que sem
contraditório não há processo.

Sua importância valorizou-se ainda mais com o seu prestígio pelas Cortes
Internacionais que, em sua jurisprudência, vêm considerando o princípio do
contraditório como parte integrante dos direitos humanos210.
Esse princípio impõe que, ao longo do procedimento, seja observado
verdadeiro diálogo, com participação das partes. Representa, então, a garantia
não apenas de ter ciência de todos os atos processuais, mas de ser ouvido,
possibilitando a influência na decisão.

Leonardo Greco211 analisa com profundidade o princípio do contraditório e
ressalta a importância da dialética processual por meio da plena participação
dos interessados na construção do debate e na busca da melhor solução.

Não obstante, há, ainda hoje, muitos pontos de tensão no que se refere à
prova emprestada.

Provas documentais podem ser facilmente trasladas, inclusive nos casos
em que há partes diferentes no processo do qual foi emprestada, pois se trata
de prova pré-constituída. Nesse caso, não há autêntica prova emprestada.

As provas pré-constituídas dizem respeito a fontes de conhecimento
preexistentes ao processo, sendo criadas em procedimentos extraprocessuais.

Posteriormente, são apenas juntadas aos autos e submetidas ao contraditório.

As provas
constituendas
são constituídas e produzidas com atos do

processo, sendo formadas em contraditório de partes e pe
rante um juiz

terceiro e imparcial. É o caso da prova oral, da pericial e da inspeção

judicial212. O empréstimo das provas
constituendas
deve ser apreciado com

acuidade.

Se houve contraditório entre as mesmas partes no processo em que foi

produzida, não há problema no seu empréstimo. Mas se o traslado é de prova

produzida entre partes diversas, a questão ganha complexidade. (
Manual de direito processual civil
contemporâneo / Humberto Dalla Bernardina de Pinho. – 2. ed. – São
Paulo :
Saraiva
Educação, 2020.)

No caso em análise, é incontroverso que os agravantes não participaram do processo conexo, não tendo tido a oportunidade de contraditar as provas ali produzidas, formular perguntas às testemunhas ou requerer o depoimento pessoal das partes envolvidas.

A utilização exclusiva dessa prova emprestada, sem a possibilidade de produção de prova oral pelos agravantes, configura evidente cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

No mais
, a prova oral requerida é pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia, que envolve questões fáticas complexas, como a alegada nulidade da Cédula de Produto Rural e do endosso, além da suposta prática de agiotagem.

O depoimento pessoal dos agravados e a oitiva de testemunhas são meios de prova essenciais para esclarecer os fatos controvertidos, não podendo ser indeferidos sob o fundamento de suficiência da prova emprestada, especialmente quando os agravantes não participaram de sua produção.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de audiência de instrução, com a produção da prova oral requerida pelos agravantes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026